Tribunal: TJDFT
Processo: 0024637-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024637-84.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CIR PREMIER - HOSPITAL ODONTOLOGICO DE BRASILIA LTDA RECORRIDA: LUZINETE BARBOSA CAVALCANTE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM RECONVENÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDOS. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. SERVIÇO REALIZADO POSTERIORMENTE. DOCUMENTOS NOVOS QUE DEVEM SER ADMITIDOS E CONSIDERADOS EM SENTENÇA. VALORES MAIS BENÉFICOS A RECORRENTE. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível o pedido de reforma parcial da sentença formulado em sede de contrarrazões, porquanto a resposta ao recurso se posta a impugnar matéria sustentada no apelo, não sendo o instrumento processual adequado à modificação do julgado. Precedentes. 2. Não se conhece do pedido de revogação da justiça gratuita previamente concedida, pois a parte interessada fundamentou sua pretensão em fato antigo, não tendo suscitado o tema no momento oportuno. Portanto, trata-se de matéria preclusa, a qual não deve ser apreciada por este colegiado. 3. A relação travada entre o paciente e clínica odontológica, como no caso presente, enquadra-se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/1990, por se incluir o tratamento perseguido pela paciente como produto e serviço que o consumidor utiliza como destinatário final. 4. Juntado pela requerente variados relatórios de dentistas acerca de falhas no serviço realizado pela clínica reconvinda, competia a esta, dentro do seu ônus processual de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado (art. 373, II, do CPC), realizar a respectiva prova acerca da desnecessidade de tais reparos, o que não o fez no momento oportuno. 4.1. Sendo a falha da prestação de serviço suficientemente demonstrada, nasce para a parte o direito de ser indenizada pelos prejuízos suportados, à luz do que dispõe o art. 14 do CDC. 5. É deferida a parte juntar documentos novos relacionados a fatos ocorridos no transcurso do processo, os quais podem ser considerados pelo julgador no momento da prolação da sentença, desde que oportunizado o contraditório, o que ocorreu no caso em exame. Inteligência dos arts. 435, caput, e 493, caput, do CPC. 5.1. As notas fiscais juntadas recentemente aos autos referentes aos serviços de odontologia necessários a retificação das falhas causadas pela clínica expressam valor condizente com os relatórios apresentados juntos a reconvenção e, por isso, devem ser acolhidos. 5.2. Ademais, tal quantia é menor que os orçamentos previamente apresentados, de modo que se mostra mais benéfico ao recorrente e deve prevalecer, à luz dos precedentes desta Corte. 6. O conjunto probatório permite concluir que a apelada sofreu danos morais A despeito da apelada ter abusado do seu direito de reclamar, tal excesso não anula o desconforto e a dor que a acometia naquele momento, a qual pode-se presumir diante dos relatórios odontológicos apresentados em sua reconvenção, os quais expõem detalhadamente as falhas que precisavam ser corrigidas. 6.1. O valor arbitrado está condizente com o dano constatado e como a capacidade financeira das partes, devendo, assim, ser mantido. 7. Apelação conhecida e improvida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 364, §2o, 435 e 493, todos do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido a preclusão para a juntada de provas relacionadas ao dano material após o encerramento da instrução (em alegações finais), principalmente por não se tratar de documentos novos e sem a comprovação do motivo que impediu a recorrida de juntá-los anteriormente; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois é impossível a inversão do ônus da prova em sede de sentença. Em relação a ambas as teses, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG, TJRS, TJRJ e do STJ. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral e reeditando os argumentos do tema tratado no item “a” do especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal. Requer a atribuição de efeito suspensivo a ambos os apelos. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 2o, 364, §2o, 435 e 493, todos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, ao apreciar os documentos, os considerou como novos, exatamente porque retrataram fatos ocorridos no transcurso do processo. Diante desses contornos, para se reapreciar essa conclusão é indispensável aferir conteúdo de natureza fática e probatória, cuja providência é obstada pelo verbete sumular 7 da Corte Superior. Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe a defendida afronta ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, haja vista que a impossibilidade de inversão do ônus da prova em sede de sentença não foi apreciada pelo colegiado, e muito menos foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/8/2020). Acrescente-se que as referidas barreiras são também aplicáveis ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no REsp 1863024/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, porque a ausência da preliminar formal de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no ARE 1231763 ED-AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 25/6/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020; e STF – Pet 8264 AgR, Relator GILMAR MENDES, DJ-e de 25/5/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, §5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015